Tribunal: TJES
Processo: 5005273-34.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-34.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542/STF. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública, reconhecendo o direito à estabilidade provisória de gestante exonerada de cargo comissionado, mas indeferindo o pleito de danos morais.

O município recorre sustentando a precariedade do cargo de livre nomeação e exoneração para afastar a estabilidade. A autora apela requerendo indenização por danos morais, alegando que a dispensa em estado avançado de gravidez gera abalo extrapatrimonial.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a servidora ocupante de cargo em comissão faz jus à estabilidade provisória da gestante; e (ii) se a exoneração de gestante com 35 semanas de gravidez configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844), fixou o entendimento de que as servidoras públicas gestantes, inclusive as ocupantes de cargo em comissão, independentemente do regime jurídico, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória.

5. Sendo incontroverso que a servidora estava grávida (35 semanas) no momento da dispensa, é ilegal o ato administrativo que a exonerou sem observar a garantia do art. 10, II, "b", do ADCT, cabendo a conversão em indenização substitutiva devido à natureza do vínculo.

6. A dispensa de servidora em gestação de alto risco, privando-a de subsistência em período de extrema vulnerabilidade, extrapola o mero dissabor e gera insegurança psicológica que justifica a reparação moral, arbitrada em R$ 5.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos consectários legais, deve-se aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021, com termos iniciais fixados na data do arbitramento para o dano moral e no vencimento de cada parcela para os danos materiais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do município conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

9. Tese de julgamento: "1. A trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico, ainda que ocupe cargo em comissão. 2. A dispensa arbitrária de servidora em estágio avançado de gravidez ofende direitos da personalidade e gera dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542 (RE 842.844); STF, RE 705140; Súmula 362/STJ; Súmula 326/STJ.
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542/STF. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública, reconhecendo o direito à estabilidade provisória de gestante exonerada de cargo comissionado, mas indeferindo o pleito de danos morais.

O município recorre sustentando a precariedade do cargo de livre nomeação e exoneração para afastar a estabilidade. A autora apela requerendo indenização por danos morais, alegando que a dispensa em estado avançado de gravidez gera abalo extrapatrimonial.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a servidora ocupante de cargo em comissão faz jus à estabilidade provisória da gestante; e (ii) se a exoneração de gestante com 35 semanas de gravidez configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844), fixou o entendimento de que as servidoras públicas gestantes, inclusive as ocupantes de cargo em comissão, independentemente do regime jurídico, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória.

5. Sendo incontroverso que a servidora estava grávida (35 semanas) no momento da dispensa, é ilegal o ato administrativo que a exonerou sem observar a garantia do art. 10, II, "b", do ADCT, cabendo a conversão em indenização substitutiva devido à natureza do vínculo.

6. A dispensa de servidora em gestação de alto risco, privando-a de subsistência em período de extrema vulnerabilidade, extrapola o mero dissabor e gera insegurança psicológica que justifica a reparação moral, arbitrada em R$ 5.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos consectários legais, deve-se aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021, com termos iniciais fixados na data do arbitramento para o dano moral e no vencimento de cada parcela para os danos materiais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do município conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

9. Tese de julgamento: "1. A trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico, ainda que ocupe cargo em comissão. 2. A dispensa arbitrária de servidora em estágio avançado de gravidez ofende direitos da personalidade e gera dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542 (RE 842.844); STF, RE 705140; Súmula 362/STJ; Súmula 326/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO, e conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE CARIACICA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de id.
18890009
integrada pela decisão id.
18890016

proferida pelo d. Juízo da

Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
que, nos autos da “
ação
ordinária”
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante, condenando o município ao pagamento dos vencimentos e benefícios devidos desde a data da exoneração até o quinto mês após o parto. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.

Em suas razões recursais (id.
18890017
), a servidora pugna pela reforma da sentença quanto aos danos morais, alegando que a dispensa de gestante em estado avançado gera dano
in re ipsa.

Já o município recorre em id.
18890021
sustentando a inexistência de estabilidade em cargos de livre nomeação e exoneração, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pela servidora

em id.
18890025
, sustentando o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id.
18954541
pela não intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005273-34.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA, JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de id. 18890009 integrada pela decisão id. 18890016 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da “ação ordinária”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante, condenando o município ao pagamento dos vencimentos e benefícios devidos desde a data da exoneração até o quinto mês após o parto. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.

Em suas razões recursais (id. 18890017), a servidora pugna pela reforma da sentença quanto aos danos morais, alegando que a dispensa de gestante em estado avançado gera dano
in re ipsa.

Já o município recorre em id. 18890021 sustentando a inexistência de estabilidade em cargos de livre nomeação e exoneração, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

Pois bem.

De início, concedo à apelante Juliany Kristina os benefícios da justiça gratuita.

Passo então ao exame do recurso interposto pelo Município de Cariacica.

A insurgência municipal cinge-se em torno da suposta inaplicabilidade da estabilidade gestacional aos servidores ocupantes de cargos comissionados. No entanto, tal tese confronta diretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844). Veja-se:

“
STF Tema 542
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”

Conforme a tese firmada pela Suprema Corte, as servidoras públicas gestantes, inclusive as contratadas a título precário ou ocupantes de cargo em comissão, independentemente do regime jurídico, fazem jus à licença-maternidade e à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT.

No caso concreto, restou incontroverso que a servidora estava grávida ao tempo da dispensa. Assim, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do ato e converter a obrigação em indenização substitutiva, visto que a reintegração é inviável pela natureza

temporária do cargo.

Nego, portanto, provimento ao recurso do município. Procedo à análise recursal da servidora Juliany Kristina Silveira Nascimento.

A servidora postula a fixação de indenização por danos morais. Assiste-lhe parcial razão.

Embora a exoneração de cargo comissionado seja, em regra, um ato discricionário, a dispensa de uma servidora com 35 semanas de gestação de alto risco, privando-a de sua fonte de subsistência e assistência justamente no momento de maior vulnerabilidade, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta administrativa omissa quanto ao dever de proteção à maternidade e à infância gera angústia e insegurança que demandam reparação. Sopesando a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito

Para decidir, me apoio na farta jurisprudência sobre o tema nos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ . COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. [...] .
4 . A licença maternidade de 120 dias e a estabilidade provisória até cinco meses após o parto, são direitos resguardados pelo texto constitucional, independentemente da natureza do vínculo mantido com o Poder Público, desde que comprovada a gestação durante a contratação. Precedentes do STF e STJ. 5. Dano moral configurado . Dispensa arbitrária que ofende diretamente os direitos da personalidade da servidora gestante, sendo evidente o abalo psicológico gerado pelo ato do Município réu em relação a sua segurança financeira. 6. Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), pois que de acordo com os fatos apurados e as provas colacionadas aos autos
. Julgados deste Tribunal de justiça. 7. Sentença que deverá ser integrada tão somente para determinar que a incidência da correção monetária se dê de acordo com o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021, quando será aplicada unicamente a Taxa Selic a título de correção. 8 . Reforma da sentença, de ofício, a fim de determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do CPC. 9. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU.

(TJ-RJ - APL: 00007690420188190024 202300124129, Relator.: Des(a) . SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 02/05/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 05/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - DISPENSA ILEGAL - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E À LICENÇA-MATERNIDADE - PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 542/STF) - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA LICENÇA COM A REMUNERAÇÃO JÁ PAGA APÓS REINTEGRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A competência da Justiça Estadual para julgar demanda entre Município e servidor temporário preclui, nos termos do art. 507 do CPC, quando já reconhecida por decisão anterior transitada em julgado na mesma instância em agravo de instrumento anterior decidido com base em precedentes do STF (Rcl 42842/RO).
2. A servidora gestante contratada por tempo determinado tem direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade, conforme tese de repercussão geral fixada no Tema 542 do STF . 3. A dispensa indevida de servidora grávida constitui ato ilícito e gera direito à indenização por dano moral, ainda que o vínculo seja temporário. 4. Admite-se, todavia, a compensação dos valores devidos a título de licença-maternidade com as remunerações efetivamente recebidas pela servidora após a reintegração determinada em tutela antecipada, a fim de evitar dupla percepção de verba no mesmo período .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08003759120218120043 São Gabriel do Oeste, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDORA GESTANTE . ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, B, DO ADCT. DISPENSA DURANTE O PERÍODO DE GRAVIDEZ . INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS SALÁRIOS E PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE. FGTS . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL . UNANIMIDADE. I. Caso em exame: 1 - Remessa necessária em ação ajuizada por servidora ocupante de cargo comissionado, dispensada durante o período gestacional, pleiteando reintegração ao cargo, pagamento de salários e indenização por danos morais. II . Questões em discussão:
2 - Configuração da estabilidade provisória em caso de dispensa de servidora gestante ocupante de cargo comissionado; direito à indenização pelos salários do período de estabilidade; reconhecimento da nulidade do vínculo e efeitos decorrentes; e configuração e quantificação do dano moral.
III. Razões de decidir: 3 - A estabilidade provisória garantida pelo art. 10, II, b, do ADCT aplica-se à gestante, independentemente da natureza do vínculo, prevalecendo sobre a livre exoneração de cargo comissionado prevista no art . 37, II, da CF. 4 - Reconhecida a ilegalidade da dispensa durante o período de estabilidade, restou garantido à autora o direito à indenização pelos salários e ao recolhimento do FGTS relativos ao período compreendido entre a dispensa e cinco meses após o parto. 5 - A nulidade do vínculo empregatício, pela ausência de concurso público, não impede o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 705140).
6 - Configurado dano moral pelo abalo psicológico e pela insegurança financeira gerados pela dispensa arbitrária durante a gravidez, mantido o valor arbitrado, observado o critério de proporcionalidade
. IV. Dispositivo e tese: 7 - Teses de julgamento: "1. A estabilidade provisória da gestante aplica-se a ocupantes de cargos comissionados, assegurando indenização em caso de dispensa durante o período de estabilidade. 2 . A nulidade do vínculo contratual em virtude da ausência de concurso público não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados." 8 - Remessa necessária conhecida. Sentença integralmente mantida. Decisão unânime . _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XVIII; 37, II e IX; ADCT, art. 10, II, b; CPC, art. 496; Súmulas nº 43/STJ e 362/STJ . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140; TJAL, Processo nº 0722951-49.2019.8.02 .0001.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07002201020168020019 Maragogi, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Apelação Cível. Direito Administrativo. Dano moral e material. Cargo em Comissão . Servidora Gestante. Exoneração. Artigo 10, inciso II, alínea b do ADCT. Direito a estabilidade provisória . As servidoras públicas gravidas em cargos de comissão gozam de direito subjetivo à estabilidade provisória em razão da gravidez, fato reconhecido pelo STF e pelo STJ.
Assim sendo a dispensa arbitrária ofende diretamente os direitos da personalidade da servidora gestante sendo evidente o abalo psicológico gerado por tal ato disruptivo em relação a sua segurança financeira, fato que alicerça a conceção do dano moral.
A licença maternidade de 120 dias e a estabilidade provisória até cinco meses após o parto são direitos inerentes, independente do regime jurídico, da funcionária pública grávida, seja ela contratada a título precário ou não. Sentença que merece reforma parcial . Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00114169320198190001 202100175975, Relator.: Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/02/2022)

Ademais em se tratando de matéria de ordem pública, verifico a necessidade de adequação dos consectários legais de ofício. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, deve ser observada a regra da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, para fins de atualização monetária e remuneração de capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. O termo inicial para os danos morais é a data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e, para as verbas materiais, a data de cada vencimento não pago

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, e
CONHEÇO E DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da autora
JULIANY KRISTINA SILVEIRA NASCIMENTO
, reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Diante do provimento do recurso da autora, reconheço que esta decaiu de parte mínima do pedido (Súmula 326/STJ). Redimensiono o ônus sucumbencial para condenar o Município ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 3º e 11, do CPC)..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)